Tribunal: TJDFT
Processo: 0753121-24.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ASTREINTES. DESCONSTITUIÇÃO. POSSIBILIDADE. INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. PRAZO JUDICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em: a) analisar, preliminarmente, se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova testemunhal; b) examinar se deve ser mantida a fixação de multa cominatória em razão de suposto descumprimento de ordem judicial emitida em caráter de urgência.
2. De acordo com as regras previstas nos artigos 370 e 371, ambos do CPC, o Juízo singular é o destinatário da prova e tem a atribuição de determinar a realização dos meios probatórios necessários, afastando as diligências inúteis ao processo, além de fornecer fundamentação motivada para suas decisões.
3. Ao julgar antecipadamente a controvérsia o douto Juízo sentenciante considerou suficientes as provas já existentes nos autos para a formação de seu convencimento. Por se tratar de fato que pode ser provado por meio de documentos, e, no caso de ser a prova carreada aos autos suficiente, inexiste ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 3.1 No caso em análise a prova testemunhal é dispensável para o desvelamento dos fatos descritos na causa de pedir, pois o conjunto probatório trazido a exame é suficiente para apreciação da questão submetida a análise.
4. A multa cominatória reveste-se de caráter persuasivo e deve servir como meio de evitar que o devedor descumpra a obrigação que lhe é imposta por decisão judicial, nos moldes da regra prevista no art. 536, e parágrafos, do CPC.
5. Aliás, o apelante foi intimado a respeito da decisão mencionada no dia 1o de janeiro de 2024, feriado nacional, iniciando-se a contagem do prazo de 48 horas para cumprimento da obrigação. Diante da constatação de que o apelado, idoso, iniciou o cumprimento dentro do prazo judicial, não há justificativa para a imposição de penalidades pelo atraso no cumprimento.
6. Recurso parcialmente provido.